Tribunal: TJDFT
Processo: 0735397-10.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DAS PARCELAS DE CONTRATOS DE CHEQUE ESPECIAL E CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADOS DIRETAMENTE NA CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE. MEDIDA REVERSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É possível a revogação da autorização de desconto em conta-corrente em qualquer tempo; aliás, é o que define o STJ: “o ajuste quanto à forma de pagamento inserto no contrato de mútuo bancário comum, no qual se estabelece o desconto automático em conta-corrente, não decorre de imposição legal (como se dá com o desconto consignado em folha de pagamento), mas sim da livre manifestação de vontade das partes contratantes, passível, inclusive, de revogação, a qualquer tempo, pelo correntista/mutuário” (REsp 1872441/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022), bem definido que “[n]ão se pode conceber, sob qualquer ângulo que se analise a questão, que a estipulação contratual de desconto em conta-corrente, como forma de pagamento em empréstimos bancários comuns, a atender aos interesses e à conveniência das partes contratantes, sob o signo da autonomia da vontade e em absoluta consonância com as diretrizes regulamentares expedidas pelo Conselho Monetário Nacional, possa, ao mesmo tempo, vilipendiar direito do titular da conta-corrente, o qual detém a faculdade de revogar o ajuste ao seu alvedrio, assumindo, naturalmente, as consequências contratuais de sua opção”.

2. A não implementação do pedido de suspensão dos descontos pelo agravado viola o princípio da autonomia da vontade das partes, destacando-se que a instituição bancária poderá se valer dos meios ordinários para a cobrança das dívidas pactuadas em caso de inadimplemento, do que decorre a conclusão relativa a possibilidade de reversibilidade da medida requerida.

3. Agravo de instrumento conhecido e provido.